Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702803-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BRUNO ORSI TEIXEIRA, RAISSA FABIANA DE QUEIROZ E SILVA D E C I S Ã O Na petição de ID 71062801, a Embargante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI requer a reconsideração da decisão de ID 70608234, que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela Embargante e a condenou o pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa do processo originário, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC. Alega que a oposição dos embargos de declaração se deu com fundamento legítimo e necessário, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, diante de omissão relevante no acórdão recorrido, a qual poderia comprometer diretamente o cumprimento da obrigação judicial imposta à CASSI. Assevera que comprovou o integral cumprimento da obrigação imposta (ID 68618503) antes mesmo da interposição dos referidos embargos, o que afasta qualquer alegação de resistência ao cumprimento ou intento de procrastinação. Aduz a necessidade da oposição dos embargos de declaração, tendo em vista a cautela da Agravada, que enxergou a necessidade de constar expressamente, a determinação de cumprimento da obrigação na rede credenciada. Afirma que a necessidade dos embargos declaratórios se mostra evidente, na medida que a decisão que aplicou a multa, dispõe que o tratamento deve ser realizado fora da rede credenciada, todavia, a decisão alvo dos Embargados de Declaração determinou que fosse realizada nos termos do contrato, o qual estipula que o tratamento deve ser realizado na rede credenciada. Pleiteia o afastamento do pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa do processo originário, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC. O Embargante se manifestou na petição de ID 71062801, alegando que, embora a CASSI tenha arcado com o custeio das terapias referentes ao ano de 2024, seguem sem custear os débitos referentes ao ano de 2025, em flagrante descumprimento da liminar deferida por este Tribunal. O Ministério Público se manifestou pela manutenção da decisão de ID 70608234 no tocante a imposição de multa pelos embargos meramente protelatórios opostos (ID 72050021). É o relatório. Decido. Observa-se, no processo de origem, que a Apelada foi intimada para se manifestar acerca do descumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, motivo pelo qual juntou aos autos do referido processo o documento de ID 219120163. Quando da interposição do Agravo de Instrumento, o Agravante, ora Embargado, informou que a Agravada, ora Embargante, não possui profissionais para realizar o tratamento de que necessita, motivo pelo qual aquele contratou o Institui Ninar para que pudesse realizá-lo. Ademais o Agravante-Embargado, ainda, informou que a Agravada-Embargante suspendeu o pagamento das terapias realizadas na rede privada, sem, contudo, demonstrar que estas podem ser realizadas em sua rede credenciada. Assim, não há que se falar que “os serviços de terapia devem ser fornecidos por meio da rede credenciada da operadora, garantindo a adequação dos profissionais e a cobertura dos custos de maneira compatível com os termos do plano de saúde”, uma vez que está demonstrado, no processo originário, que a Embargante não possui profissionais para realizar o tratamento de que necessita o Embargado em sua rede credenciada, motivo pelo qual este contratou o Institui Ninar para que pudesse realizá-lo. Portanto, não há nenhuma obscuridade a ser sanada, inclusive, a Embargante já deveria está cumprindo a decisão embargada. Impõe-se o respeito ao comando da sentença que, expressamente, determinou o custeio do tratamento multidisciplinar especializado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista e que também definiu que, não existindo clínica credenciada, que fosse custeado o tratamento em instituto privado, onde já desenvolvidas as terapias ao Embargado, conforme ficou esclarecido no acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708127-79.2021.8.07.0000. Embora a Embargante tenha alegado, na petição de ID 68618503, que procedeu à ampliação da rede credenciada, indicando diversas clínicas habilitadas e capacitadas para fornecer as terapias prescritas ao Embargado, inclusive com certificações técnicas, corpo clínico qualificado e estrutura compatível com as exigências do relatório médico, não comprovou a referida ampliação por intermédio de contratos de credenciamento. Desse modo, tendo em vista que a Embargante não possui profissionais especializados no tratamento do Embargado, deve arcar com os custos deste em estabelecimento médico-hospitalar fora de sua rede credenciada. Diante disso, indefiro o pedido de reconsideração da decisão de ID 70608234. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025 ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador